Tribunal: STF
Processo: Rcl 81399
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:'Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança 8019354-54.2023.8.05.0000, por alegado descumprimento do decidido pela Suprema Corte na ADPF 250 e no RE 889.173, Tema 831 da repercussão geral.



    Argumenta-se, na inicial, que (eDOC 1, p. 3-4):



    “A matéria de direito objeto de debate é de simples compreensão trata-se de Mandado de Segurança Coletivo originário impetrado pela Associação Do Ministério Público do Estado Da Bahia – AMPEB com objetivo de obter a restituição/compensação dos descontos de contribuição previdenciária realizados sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria.



    Através do processo SEI nº 19.09.01970.0007503/2020-87 (e apensos) foi reconhecida a ilegalidade dos referidos descontos conforme Parecer nº 258/2022. No entanto, o pleito de restituição/compensação dos valores descontados foi indeferido, pois ao Ministério Público do Estado cabe o recolhimento obrigatório das contribuições e o repasse ao Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – FUNPREV. Portanto, não poderia restituir valores que não fazem parte de seu patrimônio e orçamento.



    A segurança foi concedida reconhecendo o direito à restituição por compensação em folha de pagamento a partir dos 5 (cinco) anos anteriores ao protocolo do requerimento administrativo datado de 26 de outubro de 2012. Deixando de observar o art. 100 da CF, a decisão do ADPF 250 e o RE com repercussão geral reconhecida nº 889.173 (Tema 831).”



    Por fim, requereu a reclamante (eDOC 1, p. 9):



    “(...) seja conferido efeito suspensivo pelo Relator, com determinação imediata de suspensão do processo indicado, e que, ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão exorbitante proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no writ nº 8019354- 54.2023.8.05.0000, sendo declarada a nulidade da determinação da restituição por meio de compensação em folha de pagamento, devendo ser observada o regime de precatório conforme decidido na ADPF 250 e RE 889.173 com Repercussão Geral Reconhecida (Tema 831).”



    As informações foram prestadas (eDOC 13) e os autos, após instruídos com parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 21) e contestação da parte beneficiária (eDOC 15), vieram-me conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, revela-se a falta de aderência entre a situação apresentada e os paradigmas de julgamento invocados. 



    Transcrevo a ementa do ato reclamado (eDOC 7, p. 1-4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COLETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. SÚMULA 113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    I - A vexata quaestio reside no direito à restituição de crédito, mediante a compensação tributária nas parcelas previdenciárias vindouras, em decorrência do reconhecimento administrativo da ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria na esteira do teor do tema de Repercussão Geral nº 163 do Supremo Tribunal Federal.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 593068, em sede de repercussão geral, reconheceu, no regime próprio dos servidores públicos, a não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. Tema de Repercussão Geral nº 163. Reconhecimento, no processo paradigma, do direito à restituição das parcelas não alcançadas pela prescrição.



    III – No caso dos autos, decisão administrativa que, embora tenha ratificado o afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis, indeferiu o pedido de restituição dos valores anteriores descontados, objeto, portanto, da insurgência ora veiculada.



    IV - Resta incontroverso, diante do entendimento firmado no tema 163 do Supremo Tribunal Federal e do próprio teor dos pronunciamentos administrativos já realçados, o direito ao afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre aas verbas de caráter transitório, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.



    V – Detectada a efetivação de cobranças de contribuição previdência com base de cálculo excedente ao quantum estritamente devido, vislumbra-se a plausibilidade fática e jurídica da pretensão de restituição, por intermédio de compensação, dos valores cobrados em excesso. Possibilidade de veiculação de pretensão de compensação tributária em sede de mandado de segurança, conforme o teor da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça.



    VI – O instituto da compensação encontra alicerce no Código Tributário Nacional, como hipótese de extinção do crédito, nos termos dos artigos 156, II, 170 e 170-A, além de estar previsto no artigo 66 da lei nº 8.383/91, para os casos de pagamento indevido ou a maior de tributos ou contribuições, inclusive previdenciárias.



    VII – Reconhecimento do direito líquido e certo. Limitação temporal. Suspensão do prazo durante a demora da tramitação no exame da pretensão veiculada na seara administrativa, a contar da data do requerimento. Artigos 1º e 4º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. Precedentes do STJ.



    VIII – Concessão da segurança, para assegurar o direito dos substituídos da impetrante à restituição, mediante compensação com as contribuições previdenciárias vindouras, dos valores referentes à cobrança de contribuição previdenciária sobre as parcelas eventuais, transitórias e não incorporáveis percebidas, computados a partir dos 5 (cinco) anos anteriores ao protocolo do requerimento administrativo datado de 26 de outubro de 2012.”



    No julgamento da ADPF 250, esta Corte, acompanhando a Relatora Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela necessidade de se utilizar do sistema de precatórios nos pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independentemente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança - ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Eis como ficou redigida a ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 250, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26-09-2019 PUBLIC 27-09-2019)



    Já no RE 889.173, Tema 831 da repercussão geral, o Plenário reafirmou a jurisprudência no sentido da necessidade de submissão ao regime de precatórios do pagamento de dívidas da Fazenda Pública relativas às pendências acumuladas no período entre a impetração de mandado de segurança e a concessão da ordem. Eis a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173 RG, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2015.)



    Como se nota, a discussão contida nos autos, centrada na legitimidade da restituição do indébito tributário via compensação, carece da necessária identidade material com os paradigmas invocados, que impedem os pagamentos devidos pelas fazendas públicas em virtude de decisão judicial por outra via que não seja o regime de precatórios, quando realizados em espécie.



    Nesse contexto, há de se considerar que a situação fática apreciada não contém a necessária identidade material com os paradigmas de julgamento invocados, conforme se pode extrair dos seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário e constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Federação, no qual se alegava violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. No acórdão recorrido havia sido reconhecida a possibilidade de compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, afastando-se a necessidade de submissão ao regime de precatórios. II. Questão em discussão 2. Verificar se a compensação de crédito tributário reconhecida judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a restituição de indébito via precatório da compensação tributária, reconhecendo que esta última não se submete, em regra, ao regime de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição da República, afastando-se, assim, a incidência dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 4. No acórdão recorrido, concluiu-se pela possibilidade de compensação de créditos tributários com base em legislação infraconstitucional, sem se determinar a restituição em dinheiro por via judicial, o que afasta a aplicação dos mencionados precedentes de repercussão geral. 5. Eventual ofensa à Constituição decorreria da interpretação de normas infraconstitucionais relativas à compensação tributária, o que configura violação indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 6. A mera repetição de argumentos já enfrentados pela decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.542.612-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.05.2025)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Compensação tributária. Inaplicabilidade do tema 1.262. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Discute-se a aplicação do regime de precatórios à compensação escritural de indébitos tributários reconhecidos judicialmente. 2. A parte recorrente alega que a decisão proferida em mandado de segurança, que autorizou a compensação escritural, submete-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, invocando a tese fixada no tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal de origem assentou a possibilidade de compensação, afastando a aplicação do tema 1.262, no qual o Plenário do STF fixou a tese de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a compensação escritural de indébito tributário reconhecida judicialmente deve submeter-se ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do tema 1.262 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, buscando a rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inaplicabilidade do tema 1.262 aos casos de compensação tributária, uma vez que o referido precedente se restringe a tratar da possibilidade de restituição por meio de via administrativa. 7. A controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, possui índole infraconstitucional, configurando eventual ofensa à Constituição Federal como meramente reflexa. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.540.802-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.08.2025)



    Dessa forma, é de se reconhecer a inadmissibilidade da reclamação. Do contrário, produzir-se-ia indevido elastecimento do uso da via reclamatória, que não deve ser utilizada como inadmissível sucedâneo recursal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.031. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 54819 AgR, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26-9-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52167 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3-8-2022.)



    A Procuradoria-Geral da República comunga deste entendimento em seu parecer, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “Reclamação constitucional. Direito Constitucional e Tributário. Alegada violação ao regime constitucional de precatórios. Paradigmas invocados: ADPF 250 e Tema 831 da repercussão geral. Mandado de segurança coletivo concedido para determinar a restituição dos valores das contribuições previdenciárias pagos a maior por meio de compensação em folha de pagamento. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade do entendimento firmado na ADPF 250 e no Tema nº 831. Precedentes. Parecer pela improcedência da reclamação.”



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal na ADPF 250 e no RE 889.173, Tema 831 da repercussão geral, fincando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente